Tribunal: TJMT
Processo: 1024362-60.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024362-60.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIZE ALEXANDRINA DE BARROS - CPF: 014.881.011-08 (RECORRIDO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ÁGUA. DÉBITOS EM NOME DE TERCEIRO. NEGATIVA DE RELIGAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que ratificou a decisão liminar e determinou a desvinculação de débitos do nome da parte autora, bem ainda condenou em indenização por danos morais. A parte recorrente sustenta, em síntese, que transferiu os débitos para o antigo proprietário, não sendo cabível, portanto, a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A irresignação recursal consiste em (i) verificar se houve falha na prestação do serviço em razão da cobrança de débitos anteriores de terceiro e da negativa de religação do serviço essencial; e (
ii
) avaliar a manutenção da reparação por dano moral e, se for o caso, o valor estabelecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de débitos de terceiros e a negativa de religação do serviço essencial configuram falha na prestação do serviço, em violação disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os débitos de energia elétrica têm natureza pessoal e não real.

4. Apesar da alegação recursal, foi demonstrado nos autos que a parte recorrida ainda constava como responsável pelos débitos antigos em data posterior a alegada, de modo que indevida a recusa em regularizar a situação.

5. O dano moral está configurado pela negativa indevida de religação do serviço essencial, o que impôs à parte autora o ajuizamento da presente ação para acessar um serviço básico.

6. O valor da indenização fixado mostra-se adequado e razoável às circunstâncias do caso concreto, entre elas a condição das partes, o caráter punitivo-pedagógico da condenação e a extensão do dano sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os débitos de energia elétrica possuem natureza pessoal e não podem ser vinculados ao imóvel ou imputados ao atual consumidor, sob pena de configurar falha na prestação do serviço.

2. É indevida a negativa de religação do serviço essencial fundada em débitos de terceiro e tem potencial para ensejar a reparação por dano moral, em razão da sua essencialidade.

3. O
quantum
indenizatório deve, em observância ao critério da razoabilidade, considerar as circunstâncias do caso concreto, como a condição das partes e a extensão do dano.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; CPC/2015, art. 183, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TR/MT, N.U 1001425-51.2022.8.11.0015, Turma Recursal Única, j. 24.04.2023.

TR/MT, N.U 1022653-27.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, j. 20.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou a manutenção da decisão liminar
, a desvinculação dos débitos de 02/2012 a 02/2023 do nome da parte autora
e condenou a recorrente em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões, em síntese, defende que transferiu os débitos para o antigo proprietário, motivo pelo qual não há que se falar em condenação.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual, em razão do Ofício n. 01/2023, expedido
pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o r
elato do necessário
.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1024362-60.2023.8.11.0002

Polo Ativo

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

Polo Passivo

MARIZE ALEXANDRINA DE BARROS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Da tempestividade recursal.
R
ejeito a alegação de intempestividade do recurso inominado, ao passo que as autarquias municipais devem ser intimadas pessoalmente via carga, remessa ou meio eletrônico (CPC, art. 183, § 1º), o que não ocorreu no presente caso,
pois
a sentença somente foi disponibilizada via DJEN.

Do mérito.
Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem no afastamento da indenização por danos morais, fundado em
transferência de débitos ao antigo locatário antes da propositura da demanda.

Verifica-se que
a parte
recorrid
a
demonstrou que os débitos são de responsabilidade de terceiro
ao juntar a cadeia dominial do imóvel, emitida pelo cartório de Registros Públicos, onde consta que adquiriu o imóvel em 03/02/2023 e registrou em 17/02/2023
.

Demais disso, a empresa embora alegue que transferiu os débitos para o antigo locatário em 29/06/2023 a parte autora juntou aos autos um documento emitido em 05/07/2023 em que constavam, ainda, os débitos 02/2012 a 02/2023 em seu nome.

Sendo assim, tenho que a parte recorrente
cobrou da parte recorrida os débitos do antigo proprietário e se negou a restabelecer o fornecimento do serviço, o que configura falha na prestação do serviço,
eis que os débitos
relativos a consumo de energia têmcaráter pessoale não caráter real, devendo utilizar outras formas de cobrança.

Nessa linha, a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. LOCATÁRIO DO IMÓVEL. NEGATIVA DE LIGAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DÉBITOS VENCIDOS.OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE.DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. O reclamante conta que alugou um imóvel, diante disso solicitou ligação do serviço e a transferência da titularidade da UC para o seu nome, o qual foi negado pela empresa Reclamada, sob a alegação de existir débitos pendentes de pagamento do imóvel, corroborando com os fatos narrados carreou
print
do protocolo realizado na empresa.

3.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a obrigação pelo pagamento de contas de consumo de energia e de água possui natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel
. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 360286 RS 2013/0193705-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/09/2013).

4. A recusa da Concessionária de energia em proceder a ligação do fornecimento de energia elétrica em virtude de débitos oriundos de contrato firmado com terceiro, antigo locatário e responsável pelas contas em atraso, consubstancia-se indevida e enseja abalo moral, que justifica a condenação daquela ao pagamento de indenização.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

(
TR/MT -
N.U 1001425-51.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023,
Publicado
no DJE 29/04/2023)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO.LOCATÁRIA DO IMÓVEL. NEGATIVA DE LIGAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE.ALEGAÇÃO DE CONDICIONAMENTO DA TROCA AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS VENCIDOS. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a obrigação pelo pagamento de contas de consumo de energia e de água possui natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 360286 RS 2013/0193705-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/09/2013).

Configura falha na prestação do serviço e o ato ilícito, em razão da exigência de pagamento do débito pendente em nome de terceiros para religação da unidade consumidora. A obrigação é de caráter pessoal e não real, razão pela qual é o devedor, titular da unidade consumidora, quem responde por seus débitos, no presente caso, seria do anterior locatário.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral se fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

(
TR/MT -
N.U 1022653-27.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023,
Publicado
no DJE 23/03/2023)

Desta feita, mediante a negativa de religação e
imputação dos débitos
, fundada em débitos de responsabilidade de terceiros, merece
ser mantida a condenação em indenização por
danos morais.

No caso em testilha, quanto ao
quantum
indenizatório, a fixação do valor a título de dano moral a doutrina e jurisprudência determinam observar a condição educacional, econômica e profissional do lesado, intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Além do mais, foi necessário o ajuizamento desta ação e deferimento do pedido de antecipação de tutela para que o recorrido restabelecesse o fornecimento do serviço essencial.

Assim, todos esses fatos devem ser levados em consideração para aferição do
quantum
indenizatório, o qual está dentro do parâmetro da razoabilidade, não merecendo reparos.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se os termos da sentença
incólume
.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da condenação (artigo 55 da Lei n. 9.099/95).

Parte isenta de custas.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024